Tribunal: TJES
Processo: 5000876-82.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000876-82.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL e outros
RECORRIDO: HENRIETTE MAROTO
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.

Pedindo vênia para acompanhar , em parte, o judicioso voto do eminente Relator, no sentido de divergir apenas de manter

a indenização por danos morais em que o douto juízo "aquo" arbitrou, porém reduzindo de R$ 7.000,00 para R$ 2.000,00,

eis que restou demonstrado efetivamente o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo recorrente e os desdobramentos decorridos do fato, como

bem salientou o douto Juízo "a quo" , eis que o Autor contratou o serviço de TV por assinatura da recorrente, porém a instalação foi inviabilizada por questões técnicas, e, mesmo

o serviço não tendo efetivamente sido prestado, sofreu o débito de mensalidades em sua conta bancária,

o que vejo que isto é inadmissível com o consumidor,

comprovando, assim,

que não se amolda em nenhuma das excludentes de responsabilidades previstas no artigo 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, verifico que o valor da indenização é razoável, inclusive pelo porte da Empresa/Recorrida. eis que

restou configurado que o Autor sofreu danos morais, causando-lhe danos em seu patrimônio imaterial

pelo ato ilícito, o que lhe permite a reparação.

É como voto, com a devida vênia ao douto e ínclito Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

E, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TV POR ASSINATURA. INDISPONIBILIDADE DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando a recorrente a restituir o valor de R$ 442,04, além de indenizar a recorrida no valor de R$ 7.000,00, a título de dano moral. Em suas razões recursais a recorrente postula a reforma da sentença, alegando que não praticou ato ilícito.

2. A parte autora alega na exordial que contratou o serviço de TV por assinatura da recorrente, porém a instalação foi inviabilizada por questões técnicas, ocorrendo que, mesmo o serviço não tendo efetivamente sido prestado, sofreu o débito de mensalidades em sua conta bancária.

3. Os fatos restaram incontroversos, uma vez que admitidos pela própria recorrente. Com efeito, se a recorrente acusou a inviabilidade de atender ao pedido de instalação do serviço, ela própria deveria ter tomados as medidas cabíveis para evitar a ocorrência de descontos indevidos na conta da recorrida. Portanto, é devida a repetição de indébito.

4. Por outro lado, verifico que a sentença deva ser reformada, afastando-se a condenação em danos morais, isto porque o inadimplemento contratual, por si só, não é suficiente para configurá-lo.

5. No caso em tela, não restou devidamente comprovado que os fatos narrados trouxeram repercussão na vida da autora para além da esfera patrimonial.

Do exposto,
dou provimento parcial ao recurso
, para reformar a sentença, afastando tão somente a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, mantendo incólume as demais disposições da sentença impugnada.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

ANDERSON DIAS KOEHLER

Juiz Leigo

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.